Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MP. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL). DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ARTS. 40 E 48 DA LEI N. 9.605/98. EROSÃO DO SOLO RESULTANTE DA CONDUTA ILÍCITA. MAJORANTE DO ART. 53, I, DA LEI N. 9.605/98. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A ALGUNS RÉUS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. ARTIGO 62, I, DO CÓDIGO PENAL. AGENTE QUE ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME. DANOS AMBIENTAIS APURADOS EM PERÍCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando a condenação dos réus absolvidos pelo juízo a quo. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que na denúncia foram indicados satisfatoriamente os fatos imputados aos acusados, bem como as suas circunstâncias, ainda que não fosse possível precisar a data em que ocorreram, estabelecendo apenas o período em que praticadas as condutas, “ao menos entre o ano de 2017 e a presente data”, não há que se falar em violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e congruência.
3. Restando devidamente comprovado pelas provas constantes dos autos que os réus José Borges do Nascimento, Joeliel Rocha do Nascimento, Josikeily Rocha do Nascimento e Jozicléia Rocha do Nascimento Souza associaram-se, de forma estável e permanente, a fim de praticar ilícitos, especialmente parcelamento irregular do solo para fins urbanos, danos ambientais e lavagem de capitais, suas condutas se adéquam ao crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal.
4. Nos termos do artigo 62, I, do mesmo diploma, a pena é agravada em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais, função desempenhada por José Borges do Nascimento.
5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos mencionados réus, se os elementos acostados aos autos (prova oral, documental e pericial) comprovam, de forma harmônica e convergente, que eles ocuparam área pública e nela promoveram fracionamento para fins de venda sem autorização do órgão público competente e sem título legítimo de propriedade do imóvel (artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6766/79), bem como causaram danos, diretos e indiretos, na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, Unidade de Conservação do tipo de Uso Sustentável (artigo 40 da Lei n.o 9.605/98), dificultando a regeneração natural da vegetação nativa (artigo 48 da Lei n.o 9.605/98) e causando a diminuição de águas naturais e erosão do solo (artigo 53, inciso I, Lei 9605/98).
6. Configura crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no artigo 1o da Lei n. 9.613/98, o ato de “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. In casu, os condenados ocultavam o proveito ilícito advindo dos delitos perpetrados pelo núcleo criminoso, mediante a aquisição de imóveis sem registro imobiliário, para fins de locação destes, e custeio de despesas correntes.
7. Não sendo possível produzir prova segura da autoria dos réus Michaely Araújo Pinheiro, Sérgio Nunes de Souza e Sérgio Gonçalves do Nascimento, quanto aos delitos de associação criminosa e lavagem de capitais, a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio in dubio por reo.
8. Comprovados os danos ambientais, diretos e indiretos, decorrentes da conduta ilícita dos condenados, cabível a sua condenação ao pagamento do valor mínimo apontado no laudo de avaliação técnica, a título de reparação por danos materiais, seja porque houve pedido expresso na denúncia, atendendo ao que impõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja diante do que orienta o art. 20 da Lei de Crimes Ambientais.
9. Apelações criminais conhecidas, parcialmente provida quanto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e não providas quanto aos réus. Preliminares rejeitadas.